Tribunal: TJPA
Processo: 0804721-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804721-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA OFERECIDO. JÁ AJUIZADA AÇÃO ANULATÓRIA. PROTESTO DE CDA E INSCRIÇÃO NO CADIN. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de execução fiscal movida contra a empresa Bunge Alimentos S/A, reconheceu a idoneidade do seguro-garantia apresentado pela executada e determinou a abstenção da Fazenda Pública em promover o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a inscrição da empresa no CADIN, ou, se já inscrita, que fosse providenciada sua exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o oferecimento de seguro-garantia é suficiente para impedir o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA); (ii) estabelecer se o seguro-garantia, aliado à propositura de ação anulatória anterior à execução, é apto a suspender a inscrição da empresa no CADIN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O seguro-garantia, embora aceito como caução idônea nos termos da Lei de Execução Fiscal, não possui eficácia de suspender a exigibilidade do crédito tributário, à luz do art. 151 do CTN e da Súmula 112 do STJ, que exige depósito em dinheiro para tal finalidade.

4.

O protesto da CDA é medida legítima de cobrança, conforme reconhecido pelo STF na ADI 5.135/DF, não se caracterizando como sanção política.

5.

A inscrição no CADIN pode ser suspensa quando preenchidos os requisitos do art. 7º, I, da Lei nº 10.522/2002: existência de ação judicial em curso para discutir a obrigação tributária, acompanhada de garantia idônea e suficiente.

6.

No caso concreto, a empresa demonstrou ter ajuizado ação anulatória anteriormente à execução fiscal e apresentou seguro-garantia considerado idôneo, preenchendo os requisitos legais para a suspensão do registro no CADIN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário e não impede o protesto da CDA.

2.

O protesto da CDA é legítimo, ainda que exista garantia diversa do depósito em dinheiro.

3.

A inscrição no CADIN deve ser suspensa quando o devedor comprovar o ajuizamento de ação judicial para discutir a dívida, com oferecimento de garantia idônea e suficiente, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 10.522/2002.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151; Lei nº 10.522/2002, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112; STJ, Tema 378 (REsp 1.156.668/DF); STJ; STJ, Tema 264 (REsp 1.137.497/CE).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face a decisão interlocutória ID 111170051, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, nos autos da Execução Fiscal nº 0801179-42.2018.8.14.0097, movida em desfavor de Bunge Alimentos S/A.

Na origem, cuida-se de execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa nº 0020185700166690, oriunda de lançamento tributário sobre ICMS. A empresa executada, Bunge Alimentos S/A, apresentou apólice de seguro garantia como forma de assegurar a execução, além de ter ajuizado, anteriormente, ação anulatória do débito tributário.

O juízo
a quo
reconheceu a idoneidade da garantia ofertada e determinou à Fazenda Pública Estadual a abstenção de protesto da CDA e da inscrição do nome da executada em cadastros de inadimplência (CADIN), e, caso já inscrita, fosse providenciada sua exclusão.

Em suas razões recursais (ID 18708994), o Estado do Pará sustenta, essencialmente, que a jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao reconhecer que o seguro garantia não possui eficácia equivalente ao depósito judicial para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Tema 378 do STJ), sendo legítima a inscrição no CADIN e o protesto da CDA mesmo em face da garantia ofertada. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da legalidade das medidas constritivas mencionadas.

Na decisão ID 18863921, dei provimento ao recurso, com base nos precedentes vinculantes do STJ, especialmente no julgamento do Tema 1026 (REsp 1.807.180/PR), entendendo pela legalidade da inscrição do devedor nos cadastros de inadimplência mesmo após a propositura da execução fiscal, bem como pela possibilidade de protesto da CDA, independentemente da existência de garantia diversa do depósito em dinheiro.

Contudo, após a empresa agravada interpor o Agravo Interno ID 19275423, alegando, em preliminar, a nulidade da decisão monocrática, por ausência de intimação prévia para oferecimento de contrarrazões, exerci juízo de retratação na Decisão ID 26728994, chamando o processo a ordem para tornar sem efeito a Decisão ID 18863921 e determinar a intimação da agravada para apresentar contrarrazões.

A empresa agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 27124588), argumentando que, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.522/2002, é cabível a suspensão de registro no CADIN diante da existência de ação judicial com oferecimento de garantia idônea e suficiente.

Ademais, destacou que o juízo de origem atuou de forma coerente com o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ, no sentido de que a mera discussão judicial da dívida não obsta a negativação, salvo se estiver acompanhada de garantia idônea, o que, no caso concreto, foi devidamente comprovado.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão do Juízo
A Quo
que determinou que a Fazenda Pública Estadual se abstenha de inscrever a empresa agravada no CADIN e, caso inscrita, promova sua exclusão, bem como determinou a sustação e/ou cancelamento de protesto da CDA em questão.

Há entendimento pacífico na jurisprudência pátria de que o seguro-garantia, embora reconhecido como modalidade de caução idônea nos termos do art. 9º, II, da Lei de Execução Fiscal, não possui, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a mesma eficácia do depósito em dinheiro, a teor da taxatividade do art. 151 do CTN.

Nesse sentido, a Súmula nº 112 do STJ estabelece que
o depósito judicial em dinheiro, integral e na forma da lei, é a única forma de suspender a exigibilidade de um crédito tributário, assim como o Tema nº 378 do STJ firmou a teste de que “
a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte
”.

Nesse sentido também tem se pronunciado este Egrégio Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE . SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDA. LEGALIDADE DO PROTESTO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO ESTADO (CADIN-PA) . POSSIBILIDADE. DIREITO A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITO DE POSITIVA E NÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Stoque Soluções Tecnológicas Ltda. contra decisão interlocutória da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, em sede de Tutela Cautelar Antecedente, aceitou o oferecimento de apólice de seguro-garantia como garantia do débito tributário vinculado ao Auto de Infração nº 012016510005956-6, mas indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, do protesto da CDA nº 002023570148739-3 e da inscrição no Cadastro de Inadimplentes do Estado do Pará (CADIN-PA).

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o oferecimento de seguro-garantia é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, impedir o protesto da CDA e a inscrição no CADIN;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme disposto na Súmula 112 do STJ e no art . 151 do CTN, que elenca as hipóteses taxativas de suspensão, não incluindo a mera prestação de garantia;

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a caução oferecida, ainda que idônea, serve apenas para garantir o juízo, possibilitando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa e a oposição de embargos à execução,
não abrangendo o efeito de suspender o protesto da CDA ou a inscrição no CADIN
;

5. O protesto de CDA é legítimo e constitucional, reconhecido pelo STF na ADI nº 5.135/DF, como meio de cobrança e não sanção política;

6 . Para suspensão da inscrição no CADIN, é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 7º da Lei nº 10.522/2002: ajuizamento de ação com garantia idônea e suspensão da exigibilidade do crédito, o que não ocorreu no caso;

7. A probabilidade de direito e o perigo de dano irreparável, requisitos necessários para a concessão da tutela recursal, não foram demonstrados, uma vez que a garantia oferecida não suspende a exigibilidade do crédito, tampouco impede o protesto e a inscrição no CADIN, segundo a legislação e a jurisprudência aplicáveis;

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O oferecimento de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas garante a obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa
.

2.
O protesto de CDA é legítimo, não configurando sanção política
.

3. A inscrição no CADIN exige o cumprimento dos requisitos do art . 7º da Lei nº 10.522/2002, incluindo a suspensão da exigibilidade do crédito.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151; Lei nº 10 .522/2002, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.135/DF; STJ, Súmula 112; STJ, REsp nº 1 .137.497/CE, Tema 237.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08043222920248140000 23400132, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL E/OU TUTELA DE EVIDÊNCIA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, MANTENDO A DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECORRENTE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO .
PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA DO DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO, NÃO SERVINDO A PRESTAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE DEVEDORES
. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator . Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três. Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal). Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro . Belém/PA, 12 de dezembro de 2023. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08006481420228140000 17403005, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA . SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES .

1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que defere o pedido liminar e determina a realização de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD e, via RENAJUD, de veículos registrados em nome da requerida;

2- O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que
a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art . 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ
, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”;

3- Segundo o STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa;

4-
O oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário
, servindo para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos;

5- Ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor não configurada;

6- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08138009520238140000 19538579, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifos nossos)

Assim sendo, no que tange ao protesto da CDA, é legítima a sua manutenção, uma vez que a simples apresentação de seguro-garantia não afasta a exigibilidade do crédito tributário exequendo, tampouco impede o exercício, pela Fazenda Pública, dos meios executivos legalmente autorizados para cobrança do débito.

Contudo, no que diz respeito à inscrição no CADIN, impõe-se o reconhecimento de exceção, nos termos do art. 7º, I, da Lei 10.522/2002, segundo o qual o registro será suspenso quando o devedor comprovar que tenha ajuizado ação com o objetivo de discutir a obrigação, mediante o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao juízo, senão vejamos:

Art. 7
o
Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I -
tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor
, com o
oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo
, na forma da lei;

Outrossim, o Tema nº 264 do STJ, ao debater questão referente à impossibilidade de exclusão dos dados do devedor do CADIN, ante a mera discussão judicial da dívida, sem que sejam observados os requisitos do art. 7º da Lei 10.522/2002, firmou a seguinte tese: “
A mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN
”.

Dessa forma, entende-se que, havendo a discussão judicial da dívida, somada à apresentação de garantia idônea, é possível a suspensão do registro no CADIN.

In Casu
, a empresa embargada comprovou que antes da distribuição da Ação de Execução Fiscal pela Fazenda Pública do Estado do Pará, já havia ajuizado a Ação Anulatória de Ato Declarativo de Dívida nº 0800613-93.2018.8.14.0097, ainda em trâmite, para discutir exatamente o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 092016510005378-8, o mesmo que embasou a CDA da Execução Fiscal nº 0801179-42.2018.8.14.0097.

Também restou demonstrado que foi oferecido seguro-garantia, que foi considerado judicialmente como idôneo.

Desse modo, impõe-se o provimento parcial do recurso para reformar a decisão agravada apenas no tocante à impossibilidade de sustação do protesto da CDA, mantendo-se, entretanto, a determinação de abstenção de registro no CADIN, por se encontrar amparada em disposição legal específica.

Dessa forma tem se manifestado este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN. IMPOSSIBILIDADE. O DÉBITO RESTA GARANTIDO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA. RECONHECIDO. ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 10.522/2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816946-81.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 )

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVADA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E CADIN. DÉBITO GARANTIDO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA – CAUÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 10.522/2002. ACLARATÓRIOS QUE MERECEM SER ACOLHIDOS NESSE PONTO. DEMAIS PONTOS SUSCITADOS COMBATEM O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, é possível a suspensão da inscrição no CADIN quando houver apresentação de caução idônea e suficiente, pela parte devedora e a natureza da ação ou o seu valor estiver sendo discutido em juízo.

2. Havendo a apresentação do seguro garantia em valor superior ao débito, deve ser deferida a tutela de urgência no sentido de impedir a inscrição da empresa nos cadastros restritivos de crédito com relação ao débito discutido nos autos, condicionado a inexistência de débitos anteriores, pois a medida cautelar busca apenas garantir a eficácia do possível provimento judicial posterior. Ademais, a teor do disposto no artigo 7º, I, da Lei nº 10.522/2002, o procedimento assegura a suspensão do registro junto ao CADIN.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805823-91.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/08/2020 )

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DISCUTIDO JUDICIALMENTE EM AÇÃO ANULATÓRIA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DO REGISTRO JUNTO AO CADIN. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO INCISO I DO ART. 7º, DA LEI 10.522/02. RECURSO REPETITIVO RESP 1.137.497/CE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que determinou a parte Agravante se abstenha de incluir o nome da agravante no CADIN por débitos consubstanciados nos Autos de Infração que instruem a ação principal.

2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
REsp 1.137.497/CE
, realizado sob

a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o posicionamento de que a suspensão do registro junto ao Cadin é possível quando o devedor preencher alguma das hipóteses previstas no art. 7º, incisos I e II, da Lei 10.522/02.

3. Incidência da hipótese contida no inciso I do art. 7º, da Lei 10.522/02, que prevê a possibilidade de suspensão do registro no Cadin quando o devedor comprovar que ajuizou ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo.

4.

Tratando-se de débito que está sendo discutido judicialmente em ação anulatória, tem-se que o
oferecimento de seguro garantia é meio apto para impedir
o
registro
dos dados da empresa Agravada no Cadin
. Decisão recorrida mantida.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802556-72.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024 )

EMBARGOS DE DECLARAÇãO. PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME EM ENTIDADES DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ART. 7° DA LEI Nº 10.522/2002. RECURSO PROVIDO.

1.

Pretende a embargante, reformar o acórdão embargado, com o consequente desprovimento do Agravo de Instrumento, sob a justificativa que a decisão apresenta vício de erro material e omissão, visto que “o débito objeto dos presentes autos encontra-se sob discussão por meio dos embargos à execução fiscal nº 0825271-83.2020.8.14.0301, recebidos inclusive sob o efeito suspensivo pelo D. Juízo de piso”.

2.

No que tange ao objetivo de afastar a proibição de inclusão do nome da ora Executada nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito, o tema foi objeto de embargos de declaração na origem, o qual foi acolhido nos seguintes termos pelo juízo de primeiro grau.

3.

Porém, ao julgar o recurso interposto pelo Estado do Pará, afastei a ordem para que o Estado se abstenha de incluir o nome da executada nos cadastros de inadimplentes, pois cheguei à conclusão de que o caso em tela não se enquadrava nas hipóteses previstas no art. 7° da Lei nº 10.522/2002, pois é essencial a comprovação do ajuizamento de ação com o objetivo de questionar em juízo o débito fiscal, ou a suspensão da exigibilidade do crédito, para que o agravado tivesse direito de ver suspenso o registro de seu nome no CADIN.

4.

Porém, como bem noticiado pela embargante, o débito objeto da Ação de Execução Fiscal n° 0801366-83.2019.8.14.0301, encontra-se sob discussão por meio dos embargos à execução fiscal nº 0825271-83.2020.8.14.0301, no qual foi determinado a suspensão da respectiva execução fiscal. Destarte, a situação se enquadra no art. 7° da Lei nº 10.522/2002.

5.

Recurso conhecido e provido para alterar a decisão recorrida, determinando que o ESTADO DO PARÁ se abstenha de incluir o nome da ora embargante nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito, enquanto perdurar alguma das situações previstas no art. 7° da Lei nº 10.522/2002.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808655-63.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/05/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para cassar a decisão recorrida apenas quanto à vedação do protesto da Certidão de Dívida Ativa, mantendo-se, no mais, a determinação à Fazenda Pública para se abster de inscrever a agravada no registro no CADIN, ou promover a sua exclusão, caso já haja inscrição, por força do art. 7º, I, da Lei nº 10.522/2002
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025